Tribunal: TJMT
Processo: 1012105-14.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos, Etc.
Em síntese, o impetrante narra que Eudes Barboza da Silva Neto, custodiado desde 25.5.2020 por supostamente ter cometido os crimes de Organização Criminosa e Posse Irregular de Arma de Fogo e Munição de Uso Permitido, vem sendo submetido a constrangimento ilegal porque:
1) não existem elementos suficientes para apontar a autoria delitiva imputada ao Paciente;
2) a maioria das armas encontradas não é de sua propriedade;
3) a tipificação penal dada pela Autoridade Policial (art. 16, da Lei n. 10.826/03) não está correta pois, in casu, as armas apreendidas são de uso permitido;
4) houve abuso de autoridade posto que os policiais, além de invadirem residência particular, permaneceram com o paciente, durante cinco horas, submetendo-o à tortura psíquica e física;
5) faz jus à revogação ou substituição da prisão preventiva por outra medida cautelar (art. 319, CPP);
6) deve, in casu, ser observada a Recomendação 62, CNJ, para que o paciente seja colocado em prisão domiciliar, diante da atual condição em que se encontra o país (pandemia – COVID 19).
É o relatório do essencial.
De antemão, reputo imprescindível destacar que a Suprema Corte tem o entendimento firmado no sentido de que a concessão da tutela de urgência em sede de habeas corpus somente pode se dar de forma excepcional, nas hipóteses em que a decisão objurgada estiver eivada de ilegalidade flagrante ou diante da absoluta ausência dos requisitos e pressupostos da prisão preventiva, devidamente demonstrada na prova pré-constituída.
À vista disso, na presente hipótese, não verifico, prima facie, patente ilegalidade, abuso de poder ou teratologia aptos a ensejar a concessão liminar do remédio heroico.
Isso porque, em exame perfunctório da decisão combatida, verifiquei que o d. magistrado singular vislumbrou indícios suficientes do possível envolvimento do paciente nos delitos a ele imputados, conforme amplamente demonstrada na decisão de ID 45649454.
Da decisão, consta que por volta da 5h30min., o paciente e outros acusados, trocaram tiros com uma guarnição da PM que os impediu de cometer um roubo em um garimpo.
Na ocasião, um policial militar ficou ferido, um integrante da organização criminosa foi morto, um acusado (Fábio Júnior) foi alvejado na mão, e no veículo foi encontrada a CNH de Eudes Barboza.
Em continuidade das diligências (já que o bando conseguiu fugir), a polícia descobriu que parte do grupo estava escondida na residência da avó de Eudes, e então, chegando no local efetuou a prisões do paciente, de outros acusados e também encontrou: 1 pistola Czech Republic; 1 pistola Glock G17 calibre .9 mm; 1 revólver calibre .38; 1 garrucha 2 canos calibre .38; 1 carregador Glock calibre .9 mm (prolongado – capacidade 30 munições); 1 carregador de pistola calibre .380; 2 carregadores Glock calibre .9 mm; 52 munições calibre .9 mm; 4 munições calibre .38, além de uma Jammer (maleta bloqueadora de sinal) (Id. 44409483).
E embora o Impetrante avente a tese de negativa de autoria e diga que a maioria das armas apreendidas era do avô do paciente, por ora, não há como afastar a conclusão do d. juízo a quo de que existem elementos suficientes revelando o provável envolvimento de Eudes Barboza com os crimes em comento, máxime porque esse e. Tribunal de Justiça tem o entendimento firmado no sentido de que “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme enunciado orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017.
Ademais, “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”, como se verifica no Enunciado Orientativo n.o 8 da TCCR/TJMT, do mesmo Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Da mesma forma, o pedido de alteração do tipo penal (art. 16, da Lei n. 10.826/03) alegando que as armas apreendidas na casa da avó de Eudes Barboza são de uso permitido, não tem nenhum cabimento porque, a uma, vejo que na Nota de Culpa (ID 45649454) não há menção ao art. 16, da Lei n. 10.826/03, constando ali apenas os crimes do artigo 2o da Lei no 12.850/13 e art. 12 da Lei no 10.826/2003, e a duas porque, por ora, estamos diante de um indiciamento policial, de forma que, após concluído o Inquérito Policial, será o parquet, como dominis litis, que irá imputar ao paciente, na denúncia, a tipificação penal que entender ser a correta.
Prosseguindo, não há como ser analisada a alegação de que os policiais seriam torturado o paciente porque, o Habeas Corpus exige que as alegações constantes da impetração sejam acompanhadas de provas inequívocas do constrangimento ilegal. No caso dos autos, entretanto, o Impetrante embora alegar a tortura sofrida pelo paciente, não é capaz de comprová-la de plano. Tais questões devem ser comprovadas na via adequada, com produção de provas, sob o crivo do contraditório.
Lado outro, ao contrário do que alega o Impetrante, a prisão preventiva do paciente é necessária para a garantia da ordem pública, pois, de acordo com a decisão aqui atacada e em consulta ao Sistema Primus deste e. TJMT, vejo que o paciente possui diversas passagens criminais e, inclusive, ostenta condenação transitada em julgado, o que autoriza a prisão a fim de evitar suas renitências nas práticas de crimes.
Quanto ao ponto, vale lembrar que “(...) O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” (Orientativo n. 06 da jurisprudência uniformizada da c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, disponível no DJe no. 9.998, de 11/04/2017).
E pelas mesmas razões, considerando que a segregação cautelar está amparada em elementos idôneos, mostrando-se como o único meio capaz de tutelar o meio social abalado diante da propensão do paciente à prática de crimes, não há como substituir a medida constritiva de liberdade por outras de natureza mais branda.
No mais, referente ao pedido de prisão domiciliar humanitário em razão da pandemia do coronavírus e das recomendações n. 62 do CNJ, d.v., também não vejo como acolher de plano a pretensão porque: 1) inexiste qualquer comprovação nos autos de que o paciente se enquadre “no perfil do grupo de risco”, assim definidos pelo Ministério da Saúde, a exemplo os diabéticos, cardiopatas, maiores de 60 anos, pós operado, portadores de HIV, tuberculose, insuficiência renal, estando, pois, a pretensão calcada em fundamentação genérica,; 2) não há, nos autos, nenhuma manifestação da autoridade apontada como coatora quanto à questão, de modo que qualquer decisão deste Tribunal implicaria supressão de instância.
Forte em tais razões, ao menos por ora, não visualizo demonstrada a manifesta ilegalidade a autorizar a concessão da liminar vindicada, cuja conclusão, no entanto, poderá ser modificada, após o advento aos autos das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial, razão pela qual hei por bem aguardá-las para obtenção de melhores subsídios para análise da pretensão deduzida pelo impetrante.
À vista do exposto, INDEFIRO a liminar requestada.
Requisitem-se as informações necessárias e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Publique-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de junho de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator